Tribunal: TJSP
Processo: 1177890-94.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta de contradição intrínseca. Alegação inconsistente. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeito do julgado, sequer, reitera-se, indicado precisamente. Mera retórica. Uso descabido desse instrumento processual.

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta de contradição intrínseca. Alegação inconsistente. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeito do julgado, sequer, reitera-se, indicado precisamente. Mera retórica. Uso descabido desse instrumento processual. Ademais, prequestionamento regulado pelo art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.